Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729865-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ERALDO GOMES CHAGAS D E S P A C H O Sem pedido liminar, recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora